Tribunal: TJES
Processo: 5015739-55.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015739-55.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOAO VITOR BERNARDO DE BRITO e outros
IMPETRADO: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. EXTORSÃO E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. PROCESSO COMPLEXO COM PLURALIDADE DE RÉUS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de acusados presos preventivamente em processo que apura crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, extorsão e lavagem de dinheiro, todos em concurso material e formal. A defesa alegou excesso de prazo na formação da culpa e desnecessidade da custódia, requerendo a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se estão presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, do CPP, para a manutenção da prisão preventiva dos pacientes; (ii) verificar se há excesso de prazo na formação da culpa capaz de configurar constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva encontra fundamento nos arts. 312 e 313, I, do CPP, pois há prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e risco concreto à ordem pública, diante da gravidade das condutas imputadas e do envolvimento dos pacientes com grupo criminoso estruturado dedicado ao tráfico de drogas, extorsões e lavagem de dinheiro, evidenciado por
modus operandi
organizado e uso de armas de fogo e meios eletrônicos de pagamento.

O
periculum libertatis
está caracterizado, tendo em vista que a custódia visa interromper as atividades do grupo criminoso e resguardar a ordem pública, em consonância com a jurisprudência consolidada do STF e STJ.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam a necessidade da prisão cautelar, quando presentes os requisitos legais e a gravidade concreta das condutas.

Mostra-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois se revelam insuficientes para acautelar a ordem pública e prevenir a reiteração delitiva.

Quanto ao alegado excesso de prazo, não há constrangimento ilegal. O processo apresenta trâmite regular, sem desídia judicial, e revela complexidade elevada, em razão da pluralidade de réus e multiplicidade de delitos. A instrução está designada para audiência em 16/03/2026, com respostas à acusação já apresentadas.

Conforme entendimento pacífico do STJ, o prazo processual não é fatal e deve ser aferido à luz do princípio da razoabilidade, somente caracterizando constrangimento ilegal quando houver demora injustificada imputável ao juízo.

Assim, a prisão preventiva mantém-se devidamente fundamentada e proporcional, inexistindo ilegalidade a ser sanada pela via do
habeas corpus
.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, I e II, § 6º, 312, 313, I e III, 315, 316, parágrafo único; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei nº 9.613/1998, art. 1º, § 1º, I e II, § 4º; CP, arts. 158, § 1º, 29 e 69.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, AgRg no HC nº 215.937, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.06.2022;
STF, AgRg no HC nº 219.664, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022;
STJ, AgRg no RHC nº 198.328/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 03.07.2024;
STJ, AgRg no HC nº 910.594/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 2024;
STJ, HC nº 552.162/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 23.03.2020;
STJ, HC nº 623.188/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 18.12.2020;
STJ, HC nº 691.974/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 13.12.2021;
TJES, HC nº 0021198-36.2019.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 25.09.2019.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5015739-55.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO VITOR BERNARDO DE BRITO, YGOR VINICIUS DA SILVA DOS SANTOS

IMPETRADO: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
João Vitor Bernardo
d
e Brito
e
Ygor Vinícius
d
a Silva
d
os Santos
, face o possível constrangimento ilegal cometido pelo
Juízo da
1ª
Vara
Criminal da Comarca de Linhares
,
nos
A
utos

nº 5004612-64.2024.8.08.0030.

Conforme se depreende da inicial, os pacientes e outros 04 (quatro) corréus foram denunciados pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput,
e 35,
caput,
c/c art. 40, IV e VI, todos da Lei nº 11.343/2006, c/c art. 1º, § 1º, I e II, c/c § 4º, da Lei nº 9.613/1998 (duas vezes), art. 158, § 1º (cinco vezes), c/c artigos 29 e 69, todos do Código Penal, e tiveram a prisão preventiva decretada em 25/04/2024.

O impetrante sustenta a existência de excesso de prazo na formação de culpa, argumentando que os pacientes se encontram presos há mais de 01 (um) ano, sem que tenha previsão para o início da instrução probatória.

Registra, ademais, que o paciente
Ygor Vinícius
d
a Silva
d
os Santos
é primário, sendo que ambos possuem residência fixa, de modo a evidenciar a desnecessidade de manutenção da custódia cautelar, uma vez que não oferecem risco à ordem pública.

Diante desse contexto, requer,
liminarmente,

a

revogação
da
prisão preventiva do
s
paciente
s
.
Subsidiariamente, pugna pela fixação de medidas cautelares diversas da prisão.
No mérito, pleiteia a confirmação da medida liminar a seu tempo concedida.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida no id.
16243237
, eis que pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

“
No que diz respeito à
alegação de ausência de preenchimento dos requisitos dos artigos 312 e 313, do CPP, para a decretação e manutenção da prisão preventiva das pacientes
, verifico,
a priori,
que
não assiste razão
, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

Inicialmente, destaco que se encontra presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da custódia cautelar, prevista no
artigo 313, I, do Código de Processo Penal
, tendo em vista se tratar de suposta prática dos crimes dispostos nos artigos 33,

caput
,
e 35,

caput
,
c/c art. 40, IV e VI, todos da Lei nº 11.343/2006, c/c art. 1º, § 1º, I e II, c/c § 4º, da Lei nº 9.613/1998 (duas vezes), art. 158, § 1º (cinco vezes), c/c artigos 29 e 69,
todos
do Código Penal.

De igual modo, verifica-se que foram atendidos os requisitos elencados no
artigo 312, do Código de Processo Penal
, uma vez que a prisão preventiva dos pacientes foi devidamente fundamentada na garantia da ordem púbica e da aplicação da lei penal, tendo sido registrada a existência de
prova da ocorrência do crime,
de
indícios suficientes de autoria
e, ainda, de
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Especificamente quanto à existência de

periculum libertatis
, ponto questionado pela defesa, na decisão que decretou a prisão preventiva foi amplamente demonstrada a gravidade concreta das condutas imputadas aos pacientes, que dão conta do envolvimento deles com
grupo
criminoso que atua no tráfico de drogas da região, indicando refinamento no
modus operandi

empregado n
a prática dos crimes em questão
,
que se valem da utilização de máquinas de cartão de crédito, extorsão com emprego de arma de fogo, recebimento de bens em garantia, disponibilização de drogas aos usuários, de modo a estimular o fluxo de consumo de entorpecentes
. Confira-se:

“Nesse sentido, tal como se depreende do Boletim Unificado de fls. 03/05 do ID inaugural, as forças de segurança tomaram conhecimento de que a pessoa de FÁBIO FERREIRA FIRMINO é dependente químico e sempre coloca os bens em penhor para aquisição das drogas. Além do mais, também foi informado pela comunicante WANDRA FERNANDES DE OLIVEIRA FIRMINO que “JÁ RECEBEU DIVERSAS PESSOAS NA PORTA DE SUA RESIDÊNCIA COBRANDO DÍVIDAS DE FÁBIO; QUE NO ÚLTIMO FATO UMA MULHER A QUAL NÃO CONHECE FOI ATÉ SUA RESIDÊNCIA PEDIR O DOCUMENTO DE UMA MOTO HONDA START 160 LACAS ORH8C57, EM NOME DO EX MARIDO DA COMUNICANTE; QUE ACREDITA QUE FÁBIO TENHA DEIXADO A MOTO COMO PAGAMENTO DE DROGAS E A PESSOA TERIA DITO QUE HAVIA COMPRADO A MOTO DE FÁBIO; QUE POSSUI UM LAUDO MÉDICO QUE INFORMA QUE FÁBIO É IMPOSSIBILITADO DE ADMINISTRAR SEUS BENS; QUE TEME QUE A MOTO QUE ESTÁ EM PODER DE TERCEIROS POSSA SER USADA EM ALGO ILÍCITO”.

ara além disso, a Autoridade Policial colheu o depoimento da TESTEMUNHA DE IDENTIDADE NÃO REVELADA N. 002/2024, às fls. 08/09 do ID 40910179, a qual noticiou a traficância realizada na região, declarando, em síntese, que: a) exerce domicílio há anos na Rua Senhor Bomfim, Centro de Sooretama/ES e, portanto, “sempre está de olho no que acontece por ali”; b) presenciou, na data de 07/09/2022, enquanto estava na rua, “o traficante JOÃO VITOR BERNARDO armado em frente à casa em que vivia FABIO FERREIRA FIRMINO, acompanhado de um comparsa, para efetuar uma cobrança”; c) tem conhecimento que FÁBIO FERREIRA FIRMINO é dependente químico e já presenciou seus familiares “batendo boca” com JOÃO VITOR; d) ouviu JOÃO VITOR falar que “se chamassem a polícia ‘a coisa iria ficar pior’, e que não iria ficar no prejuízo”; e) tomou conhecimento que, na data de 04/11/2022, JOÃO VITOR teria retornado ao local, com uma arma de fogo, visando ameaçar moradores do imóvel e assegurar o pagamento da dívida; f) as acusadas JEANE BERNARDO GAMA e JÉSSICA DE SOUZA ALVES também teriam ido à residência de FÁBIO, para efetuar a cobrança, as quais “fazem parte do grupo criminoso de JOÃO VITOR, sendo que JEANE é irmã deste, enquanto JESSICA possui um bar e empresta sua maquininha de cartão a JEANE para que usuários consigam pagar pelos entorpecentes com cartão de crédito”; g) já presenciou as referidas mulheres, várias vezes, fazendo cobranças e proferindo ameaças contra os familiares de FÁBIO, “especialmente JEANE, que em algumas oportunidades inclusive gritava na rua”; h) tem conhecimento que o referido grupo criminoso subtraiu uma motocicleta de FÁBIO FERREIRA FIRMINO, além de supostamente estar extorquindo familiares deste para que entreguem o documento da moto, além de estarem anunciando a venda do bem nas redes sociais. No mesmo sentido, a TESTEMUNHA DE IDENTIDADE NÃO REVELADA N. 003/2024 e a vítima FÁBIO FERREIRA FIRMINO confirmaram todas as informações prestadas pela testemunha supracitada. Ressalta-se, ademais, que o Relatório Complementar de Investigação de fls. 38/48 do primeiro ID consigna o envolvimento dos acusados na traficância de drogas.

[...]

Cumpre mencionar, ademais, que o Relatório supramencionado detalha o extrato de compras da conta bancária de FÁBIO FERREIRA FIRMINO, o qual demonstra consideráveis quantias transferidas para a ré JÉSSICA DE SOUZA ALVES. Já a vítima FÁBIO FERREIRA FIRMINO, às fls. 70/41 do ID 40910179, acrescentou que: a) JOÃO VITOR BERNARDO DE BRITO já tomou seu aparelho celular e documentos como garantia de pagamento; b) JÉSSICA DE SOUZA ALVES disponibiliza sua máquina de cartão de crédito e acionava a corré JEANE BERNARDO GAMA para que esta trouxesse as drogas ao cliente; c) sempre pagava por suas compras na hora, mas JEANE BERNARDO GAMA e seus comparsas se aproveitavam de sua vulnerabilidade para fazerem cobranças abusivas; d) EDILENO JOSÉ DA SILVA, JEANE BERNARDO GAMA e JÉSSICA DE SOUZA ALVES tomaram sua moto, alegando que a medida era para quitar suas dívidas. Demais disso, ao ser interrogado pela Autoridade Policial (fls. 53/54 do primeiro ID), o réu JOÃO VITOR BERNARDO DE BRITO confirmou que já vendeu drogas “fiado” para FÁBIO FERREIRA FIRMINO e que conheceu ele porque “foi buscar drogas na biqueira”. Destaca-se, também, que o acusado supracitado ainda relatou que “quem pediu para ele cobrar fabio foi YGOR VINICIUS pelo instagram JJDOSTM; QUE ele foi armado para frente da casa de FABIO; QUE no dia em que JEANE foi ele não estava junto, e disse que JEANE foi cobrar dívida de outra pessoa, pois ele quem cobra as dívidas dele; QUE era envolvido no tráfico de drogas do grupo do DALVO LOUREIRO (POMBAL)” e “QUE sua família também é envolvida com tráfico de drogas; QUE JEANE, sua irmã, pegava drogas na biqueira e vendia para sustentar seu filho”, acrescentando, também, que “a arma que ele usou para cobrar FABIO era do YGOR VINICIUS”. Nota-se, portanto, que as peças de informações indicadas nos autos demonstram, em tese, um modus operandi altamente organizado, notadamente porque envolve o uso de uma máquina de cartão de crédito (facilitando a venda das substâncias entorpecentes), o uso de extorsão e emprego de arma(s) de fogo (visando assegurar o pagamento das dívidas), o recebimento de bens como garantia e a disponibilização de drogas (objetivando viciar os usuários e manter o fluxo de consumo dos entorpecentes). Desta feita, a gravidade concreta dos delitos supostamente praticados, espelhada, principalmente, pelo modus operandi, aliada, ainda, à necessidade de se acautelar o meio social, evidenciam que a prisão preventiva é medida que se impõe para a garantia da ordem pública”.

Dessa forma, é inequívoco que a constrição dos pacientes tem por finalidade interromper a atuação de grupo criminoso, em garantia da ordem pública, conforme autoriza a jurisprudência pátria. Vejamos:

[...] 3. Como visto, a agravante foi presa no âmbito da Operação Pacificare, que visa o combate ao tráfico de drogas e associação para o tráfico, na qual foram presos diversos indivíduos. Nesse contexto, o indeferimento do benefício encontra-se devidamente justificado pela situação excepcionalíssima do caso, tendo em vista que, conforme ressaltado pelas instâncias ordinárias,
a agravante integra facção criminosa estruturada e voltada para a prática do crime de tráfico de drogas no Município de Quedas do Iguaçu/PR
.
Ressaltou-se também que a ré foi presa em flagrante na data de 27/7/2023, sendo concedida a liberdade provisória, e, mesmo assim, teria voltado a traficar drogas na sua residência.. De se consignar, ainda, que a criança não está desamparada, vez que, conforme salientado pelas instâncias ordinárias, está sob os cuidados dos avós paternos.
4. A propósito, o STF possui jurisprudência no sentido de que "a necessidade de interromper a atuação de grupo criminoso e o fundado risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública" (AgRg no HC n. 215937, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30/06/2022)
.
5. Além disso, "como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (RHC n. 156.048/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022). 6. Essas circunstâncias impedem a concessão do benefício da prisão domiciliar. 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 198.328/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024).

[...] 2. Caso em que as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, sobretudo para a garantia da ordem pública, tendo em vista as circunstâncias concretas que envolvem o fato criminoso, apontando-se que
o agravante e demais correus teoricamente exercem uma influência significativa no contexto da associação criminosa que integram, a qual possui ampla atuação no tráfico de drogas, estando os acusados ligados diretamente aos líderes, e com funções bem definidas dentro do grupo criminoso
.
3. Dos autos, ademais, se extrai que o agravante não é neófito na senda criminosa, além de integrar, como visto, associação composta por outros réus contumazes na prática delitiva, circunstâncias estas que parecem evidenciar com maior força o risco de reiteração criminosa, reforçando a necessidade de imposição da custódia cautelar como forma de se resguardar a ordem pública.
4. É entendimento da Suprema Corte que "a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (AgRg no HC n. 219664, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe 01/12/2022)
.
Prisão preventiva, no caso vertente, devidamente justificada para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, visando frear a reiteração delitiva. 5. Condições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública. 7. Agravo regimental conhecido e não provido, com recomendação de que seja reavaliada a necessidade da manutenção da custódia, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP. (AgRg no HC n. 910.594/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Dessa forma, ao contrário do alegado pelo impetrante, a constrição cautelar foi devidamente fundamentada nos moldes do art. 312, do Código de Processo Penal.

Sob outro enfoque, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial assente é no sentido de que
“
[...] condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020)
”.

Justamente em razão dos fundamentos acima delineados é que não se admite a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, haja vista que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura dos pacientes.

Sobre o tema, o Superior Tribuna de Justiça já sedimentou que
“mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes (HC 691.974/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC 727.688/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022)”.

Sendo assim, em cognição sumária, típica dos pedidos liminares, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, incisos I e III, c/c 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade dos pacientes e a necessidade de se resguardar a ordem pública.

Por fim, a defesa requer seja reconhecida a ilegalidade da prisão preventiva, diante do excesso de prazo para a conclusão da instrução processual.

A esse respeito, reputo que não merece guarida a alegação de que há excesso de prazo na formação de culpa dos pacientes. Explico.

É pertinente consignar que o prazo para concluir a instrução criminal não pode resultar de mera soma aritmética, mas de uma análise realizada à luz do princípio da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado.

Nesse sentido, os nossos Tribunais Superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam à devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que estes servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo.

Sobre o tema, destaco o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. [...] EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO VERIFICADO. TRÂMITE REGULAR DO FEITO. PACIENTE CITADO POR PRECATÓRIA. INSTRUÇÃO PRÓXIMA AO FIM. [...] CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 4. Esta Corte Superior tem o entendimento de que,

somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir de mera soma aritmética dos prazos processuais
.
In casu, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. [...] (STJ; HC 552.162; Proc. 2019/0375141-9; CE; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg em 10/03/2020; DJE 23/03/2020).

Saliento, ainda, que esse também é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. ARTIGO 33 C/C ARTIGO 40, INCISO V, AMBOS DA LEI No 11.343/06. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar ao caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade
[...] (TJES; HC 0021198-36.2019.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 25/09/2019; DJES 01/10/2019).

Dos julgados acima, depreende-se, outrossim, que para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito,
o que não ocorreu na espécie.

Dito isso, dos documentos apresentados pelo impetrante e das informações acostadas no id.
16190765
, o magistrado
a quo
tem dado regular andamento ao feito. Nesse sentido, vejamos o que foi informado pelo juízo de origem:

“Em resposta ao Malote Digital n.º 80820254996390, presto as seguintes informações, solicitadas para instruir o julgamento do Habeas Corpus n.º 5015739-55.2025.8.08.0000, em que figuram como pacientes JOAO VITOR BERNARDO DE BRITO e YGOR VINICIUS DA SILVA DOS SANTOS:

O Ministério Público Estadual, em 16 de abril de 2024 (ID n.º 41482226), ofereceu denúncia em face de JEANE BERNARDO GAMA, JOÃO VITOR BERNARDO DE BRITO, YGOR VINICIUS DA SILVA DOS SANTOS, JÉSSICA DE SOUZA ALVES e EDILENO JOSÉ DA SILVA nas sanções penais previstas no artigo 33, caput c/c artigo 35, caput c/c artigo 40, incisos IV e VI, todos da Lei n.º 11.343/06 c/c artigo 1º, §1º, incisos I e II, c/c §4º, da Lei n.º 9.613/1998 (duas vezes) c/c artigo 158, §1º, do Código Penal (cinco vezes), c/c artigo 29 c/c artigo 69, ambos do Código Penal e o denunciado ADALTO DOS REIS nas sanções penais previstas no artigo 33, caput c/c artigo 35, caput c/c artigo 40, incisos IV e VI, todos da Lei n.º 11.343/06 c/c artigo 29 c/c artigo 69, ambos do Código Penal.

A Decisão que decretou a prisão preventiva de João Vitor Bernardo de Brito e Ygor Vinicius da Silva dos Santos (e outros réus) foi proferida em 25/04/2024 (ID n.º 42091328).

Mandados de prisão, incluindo o de Ygor Vinicius da Silva dos Santos (ID n.º 42096965) e João Vitor Bernardo de Brito (ID n.º 42096966), foram expedidos no mesmo dia.

Decisão ao ID n.º 44409244, de 20/06/2024 pela manutenção da prisão dos acusados, como medida de garantia da ordem pública.

Nova Decisão avaliando e mantendo a prisão dos acusados em 24/10/2024 (ID n.º 53360761).

João Vitor Bernardo de Brito (ID n.º 75707109), Ygor Vinicius da Silva Dos Santos (ID n.º 63710046) e outros, apresentaram requerimentos de revogação da prisão preventiva.

A Decisão em 15/09/2025 (ID n.º 78308231) indeferindo os requerimentos formulados pelas defesas e mantendo a prisão preventiva dos réus.

Conforme a classe e os assuntos do processo (Procedimento Especial da Lei Antitóxicos envolvendo Tráfico, Associação e Extorsão), trata-se de um processo de elevada complexidade, com um grande número de réus (pluralidade de agentes).

A natureza da investigação e as diversas diligências, incluindo citações e análise do grande volume de documentos, justificam a dilação temporal.

Ato contínuo, o processo se encontra com as Respostas à Acusação apresentadas (conforme item II desta Decisão) e em fase de designação de Audiência de Instrução e Julgamento, designada para 16/03/2026, como segue”.

Dessa forma, ao compulsar o andamento dos autos originários, verifica-se que os fatos são de julho de 2023, com prisões decretadas em abril de 2024, com denúncia oferecida e recebida, já tendo sido colhida resposta à acusação, com audiência de instrução e julgamento designada, se tratando, ainda, de feito com pluralidade de réus.

Logo, depreende-se que o magistrado
a quo
tem praticado todos os atos processuais indispensáveis à devida marcha processual.

Assim, na esteira do já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça,
in casu
,
além de não haver
“
notícias ou evidências que denotem conduta procrastinatória do Juiz de primeira instância [...],
é possível verificar, pelo andamento processual, por meio da quantidade de atos praticados e da distância temporal entre eles, que o Magistrado vem sendo diligente e, portanto, não age com desídia.

4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC 687.106/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 23/11/2021)”
.

Com base nisso, pode-se constatar que o rito processual tem sido regularmente observado, não havendo nenhum ato por parte daquele juízo que tenha obstaculizado o seu processamento.

Portanto, ao menos no presente momento, não verifico comprovados os requisitos ensejadores da concessão da liminar.

À luz do exposto,
INDEFIRO A LIMINAR
”
.

Em idêntica orientação é a manifestação da douta Procuradoria de Justiça no id.
16444462
.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Vitória, 15 de outubro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.